Tribunal: TJMT
Processo: 1000127-90.2020.8.11.0048
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO MARQUES - CPF: 280.669.601-15 (RECORRENTE), MAURO BOSCO CABRAL - CPF: 207.446.681-15 (ADVOGADO), CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO - CPF: 041.441.891-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANO MORAL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO. NÃO UTILIZAÇÃO.

COBRANÇA DE ANUIDADE. RENEGOCIAÇÃO. AQUISIÇÃO DE CONTRATO ADICIONAL E SEGURO NÃO COMPROVADOS. COBRANÇAS DESARRAZOADAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrente LUIZ ANTONIO MARQUES, afirma ter recebido por telefone proposta de cartão de crédito da recorrida, com a anuidade de R$ 100,00 (cem reais), assentindo, vindo a receber o cartão de crédito nº 5447.3189.4357.2301 no início do ano de 2017, tendo desbloqueado para quando houvesse necessidade, contudo, nunca utilizado.

2.

Aduz que em agosto de 2017, recebeu cobrança no valor de R$ 843,21 (oitocentos e quarenta e três reais e vinte e um centavos), mesmo sem utilizar o cartão, efetuando renegociação em 04 (quatro) parcelas de R$ 244,23 (duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e três centavos), requerendo o cancelamento do cartão por telefone, após 48 horas do pagamento da primeira parcela. Contudo, mesmo após quitar a renegociação teve seu nome inscrito indevidamente no cadastro de inadimplentes, no valor de
R$ 364,40
trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos) com data de 18/09/2017.

3.

Sentença que julgou improcedente a ação
.
Insurgência da parte autora
, requerendo a declaração de inexistência de débitos e condenação em danos morais.

4.

Recorrida afirma que, as cobranças superiores se referem a contrato adicional e seguro, contudo, não comprava que tais serviços foram contatados pelo autor.

5.

Extrato que demostra acentuados aumentos do valor referente a anuidade, cobrança de seguro e demais valores que sequer são especificados ao consumidor, demonstrando ainda que o cartão nunca foi utilizado para compras.

6.

Comprovado que o autor renegociou dívida no valor de R$ 843,21 (oitocentos e quarenta e três reais e vinte e um centavos), referente a um cartão que nunca utilizou para compras, não demonstrando que tal quantia se refere a anuidade ou compras.

7.

Inscrição no cadastro de inadimplentes no valor de R$ 364,40 trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos) com data de 18/09/2017, que sequer se refere a fatura enviada ao autor (R$ 324,96). Legalidade das cobranças e débitos não comprovados,
prosperando a declaração de inexistência de débitos.

8.

Danos morais que, no caso em tela, independem da prova do prejuízo, porquanto, experimentados, são considerados
in re ipsa
em razão de trazerem consigo o estigma da lesão.

9.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão,

não possuindo o autor, inscrição preexistente e posterior
.

10.

Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais),
corrigido monetariamente a partir desta decisão - com base no INPC, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir a partir da citação – responsabilidade contratual
, que se mostra razoável e proporcional.

11.

Sentença parcialmente reformada.

12.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

13.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou
improcedente os pedidos iniciais, ante as cobranças indevida e inscrição do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LUIZ ANTÔNIO MARQUES, em desfavor de BANCO SANTANDER S/A, por entender não ter havido danos materiais ou morais a serem indenizados, conforme fundamentação supra.

A parte recorrente/autor interpôs recurso requerendo a reforma da sentença.

Em contrarrazões a requerida requer a manutenção da sentença.

Eis a suma do essencial.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2021